Tribunal: TJMT
Processo: 1019486-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019486-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), EDINBERG ROBERTO DE SOUSA - CPF: 007.851.021-08 (AGRAVANTE), YASMIM HALANA IAROCHESKI ORMOND - CPF: 009.544.091-75 (AGRAVADO), A. A. O. S. - CPF: 107.807.361-92 (AGRAVADO), A. C. O. S. (AGRAVADO), A. B. I. O. S. (AGRAVADO), MICHEL FERNANDES CAMARGO - CPF: 058.059.086-03 (ADVOGADO), A. A. O. S. - CPF: 107.807.361-92 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. O. S. (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. I. O. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS E SEPARAÇÃO DE BENS - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO VISANDO O EQUILÍBRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos compensatórios comportam análise acurada acerca dos bens adquiridos durante a união conjugal, a fim de não haja disparidades, ou seja, a fim de que não haja desiquilíbrio patente quando do desenlace matrimonial, de modo que, inicialmente, devem eles ser fixados com moderação, podendo, contudo, haver modificação, durante o curso da ação perante o Juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por EDINBERG ROBERTO DE SOUZA, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos e Separação de Bens n. 1020624-44.2023.8.11.0041, arbitrou, por ora, em 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo, inclusive férias e 13º salário, quando houver, devendo ser depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na conta indicada no id. 119840530, “8”, ou, mediante recibo; ainda, visando amenizar o desequilíbrio econômico, momentaneamente verificado, determinou ao requerido, o pagamento de alimentos compensatórios à autora, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo por mês, pelo período de 1 (um) ano. Por fim, fixou os alimentos nesse patamar, pois em juízo perfunctório a requerida demonstrou que o requerente possui condições de efetuar o pagamento dos alimentos, conforme prints de tela juntados aos autos.

Sustenta a agravante que o juízo de primeiro grau, em decisão surpresa, sem o direito ao contraditório e ampla defesa, ou até mesmo esclarecimentos, deferiu em sede liminar pensão alimentícia 1,5 (Um virgula cinco) salários-mínimos as filhas, e 50% do salário-mínimo, a título de alimentos compensatórios a Agravada, fato que privou o Agravante de sua própria subsistência.

Salienta que a renda do Agravante caiu drasticamente com sua saída da sociedade da empresa em que possuía com outras duas pessoas, assim como, a renda atual liquida é baixa, na média R$ 1.202,00 (Um mil duzentos e dois reais), fato que o pagamento da pensão na forma deferida, compromete até mesmo sua sobrevivência.

Acrescenta que ‘o Agravante antes de ter a pensão das filhas arbitradas pelo juízo, já vinha pagando a monta de R$ 1.200,00, remédios, lazer e plano de saúde que possui coparticipação sendo pago na média além do plano R$ 1.390,00, mais coparticipação de média de R$ 532,13. Ou seja, o juízo de primeiro grau, somente com informações unilaterais, concedeu pensão, sem analisar todo o contesto, e sem analisar a situação econômica do Agravante.’.

Afirma que ‘os valores arbitrados não condizem com os ganhos do Agravante, que está tendo que usar de renda bruta afetando a empresa jurídica para poder manter as obrigações; e quanto à pensão arbitrada a Agravada, em total equivoco pelo juízo de primeiro grau, eis que a agravada atualmente trabalha no escritório de advocacia, possuindo renda para a própria subsistência; bem como, possui apenas 30 (trinta) anos, com extrema capacidade de trabalho, não havendo que se falar em pensão compensatória.’.

Cumpre ainda ressaltar, que no divórcio, o Agravante deixou para Agravada casa e carro, tanto é que a Agravada sequer optou por fazer partilha de bens.

Requer o acolhimento e conhecimento de agravo de Instrumento, para que seja concedido o efeito suspensivo ativo para evitar que a Agravante venha a sofrer futuros danos, a fim de que: seja concedido tutela de urgência pautado no art. 300 e art. 1.019, inciso I do CPC, para suspender a decisão de piso quanto ao pagamento da pensão compensatória, e estipular de forma provisória até o deslinde do recurso, a pensão provisória em R$ 1.200,00.

Por fim, após o processamento regular do presente recurso, o provimento, do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada, para exoneração da pensão compensatória, e reforma da decisão para fixação da pensão alimentícia as menores ao valor de R$ 1.200,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos moldes do art. 1.694 do CC.

A liminar foi parcialmente deferida ao (id. 180793673)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 193105178)

Contrarrazões. (id. 194891192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por EDINBERG ROBERTO DE SOUZA, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos e Separação de Bens n. 1020624-44.2023.8.11.0041, arbitrou, por ora, em 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo, inclusive férias e 13º salário, quando houver, devendo ser depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na conta indicada no id. 119840530, “8”, ou, mediante recibo; ainda, visando amenizar o desequilíbrio econômico, momentaneamente verificado, determinou ao requerido, o pagamento de alimentos compensatórios à autora, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo por mês, pelo período de 1 (um) ano. Por fim, fixou os alimentos nesse patamar, pois em juízo perfunctório a requerida demonstrou que o requerente possui condições de efetuar o pagamento dos alimentos, conforme prints de tela juntados aos autos.

Pois bem
.

Após a devida análise dos autos, tem-se que o agravo comporta provimento parcial.

No que concerne aos alimentos compensatórios, constituem-se ele em prestação periódica em dinheiro, que é efetivada por um cônjuge em favor do outro na ocasião do desenlace matrimonial, a fim de evitar que ocorra um desequilíbrio econômico decorrente do rompimento conjugal, onde há uma diferença de padrão, estilo de vida daquele quando o casamento ainda existia.

Em razão disso, vê-se a clara necessidade de harmonizar os Institutos (casamento e divórcio), a fim de que as necessidades familiares se mantenham supridas, sem que haja um desequilíbrio individual, sem que haja eventual desvantagem de um cônjuge em relação ao outro.

Nesse sentido, colaciono o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS - DESEQUILÍBRIO PATRIMONINAL - POSSE EXCLUSIVA SOBRE PATRIMÔNIO COMUM - VALOR - MINORAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Diversamente dos alimentos fundados no dever de mútua assistência (artigo 1566, III, do CC/2002), a verba alimentar de cunho compensatório visa recompor eventual desequilíbrio patrimonial verificado em situações em que, por exemplo, um dos cônjuges exerça com exclusividade a posse do patrimônio comum.” (Agravo de Instrumento-Cv 1.0382.14.000452-6/001

0110346-93.2014.8.13.0000 (1) – Relator: Des.(a) Afrânio Vilela – julgado em 03/06/2014 – julgado em 11/06/2014).

Com esse viés, nessa fase processual
convém ser modificado até mesmo pela necessidade de dilação probatória e contraditório nos autos de origem, para o percentual de 25% do salário mínimo vigente, revelando-se, ao menos nesse instante, o que melhor representa o binômio necessidade/possibilidade.

Desse modo, em dissonância com o parecer ministerial, posiciono-me na possibilidade de provimento parcial do agravo, ratificando os termos da decisão liminar por mim anteriormente lavrada, salientando-se, todavia, que o Magistrado “a quo” não está necessariamente atrelado a esta decisão, desde que surjam elementos que o convençam pela manutenção do patamar combatido, durante a instrução processual.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo para reduzir o quantum fixado a título alimentos compensatórios para o percentual de 25% do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024